Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-05.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000340-05.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LOURILDES DA CONCEICAO DIAS FEITOSA - CPF: 004.465.201-10 (RECORRENTE), FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA - CPF: 021.128.461-08 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL DIAS FEITOSA - CPF: 057.416.301-89 (RECORRENTE), GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 923.054.231-87 (RECORRIDO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0122-42 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA - ME - CNPJ: 08.814.666/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO –
MATÉRIA FÁTICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fática discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão do julgado pela Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA contra o r. Acórdão de ID no 129015180 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento

ao Recurso Cível Inominado interpostos pela embargada.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, uma vez que,
não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 129836675, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, porque deixou de analisar as provas colacionadas nos autos, e, por isso, postula seja reformado o “decisum” objurgado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”

questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE OCORRIDO DURANTE ENTREGA DE MERCADORIA – LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA CONTRATANTE E A EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou os recorridos GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA – ME, ao pagamento da importância de R$ 15.011,45 (quinze mil e onze reais e quarenta e cinco reais), a título de dano material, e ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, e reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o recorrente e o recorrido GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, quando este conduzia o veículo de propriedade de seu empregador TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA – ME, para realização de entrega de produtos da empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da legitimidade e responsabilidade solidaria da empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Da legitimidade e responsabilidade solidaria da empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Pois bem. Acolho tal tese recursal, eis que, eis que os registros processos consignados nos autos revelam que no momento do acidente o condutor do veículo, senhor GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA estava fazendo entregas no veículo da empresa TRANSPORTADORA ZANCHE LTDA – ME, sua empregadora, na realização de entregas para a empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Com efeito, entendo que a empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável pelos danos causados pelo motorista, uma vez que, a seu serviço, atua em prol de seu interesse econômico, equiparando-se a figura de preposto.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO GENITOR – PENSIONAMENTO – PRETENSÃO DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ACIDENTE CAUSADO POR CONDUTOR DA EMPRESA SUBCONTRATADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE DO SERVIÇO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE RECONHECIDA EM DEMANDA CONEXA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz “a quo” lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, “[...] Caracteriza-se a responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de transporte por acidente causado por motorista da empresa transportadora contratada. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1358367/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019). Assim, em sendo comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito com as sequelas permanentes na autora, bem como evidenciada a solidariedade entre as empresas requeridas, a sentença que condenou-as ao pagamento de pensão não merece quaisquer reparos.

(N.U 0010293-89.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidaria da recorrida GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, mantendo-se, quanto ao mais, na r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.”

Desse modo, sou da opinião de que os presentes embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48, da Lei n.o 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Página de Publicação: 16

Unidade da Federação: DF

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022